Tribunal: STF
Processo: HC 70017
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ARTIGO 180, "CAPUT".
RECEPTAÇÃO DOLOSA. APLICAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL, COM A
CONDENAÇÃO DO PACIENTE A DOIS ANOS DE RECLUSÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE SE CONCEDE, ENTRETANTO, DE OFICIO, HABEAS CORPUS
PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, DETERMINAR AO TRIBUNAL "A QUO" QUE
EXAMINE O CABIMENTO OU NÃO DO "SURSIS".